Tribunal: TJSP
Processo: 1041974-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente ocorrido quando o veículo era conduzido pela filha do segurado, que na ocasião tinha 21 anos de idade. Informação no questionário de avaliação de risco que o veículo não seria conduzido por motorista com idade entre 17 e 25 anos de idade. Irrelevância ante o contexto dos fatos. Cláusula perfil no contrato de seguro

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente ocorrido quando o veículo era conduzido pela filha do segurado, que na ocasião tinha 21 anos de idade. Informação no questionário de avaliação de risco que o veículo não seria conduzido por motorista com idade entre 17 e 25 anos de idade. Irrelevância ante o contexto dos fatos. Cláusula perfil no contrato de seguro de veículo que apenas reduz o valor do prêmio sem, contudo, ser condição imprescindível para a sua formação, cuja não observância, por si só, não afasta a obrigação de pagamento da indenização, em havendo o sinistro. Compreensão obrigatória para a manutenção do equilíbrio do contrato. Indenização que deve corresponder ao preço de mercado do veículo indicado na tabela FIPE, na data do sinistro. Precedente do C. STJ. Liquidação do financiamento pendente sobre o veículo pela ré, deduzindo tal importância da indenização securitária. Dano moral não configurado na espécie que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recurso parcialmente provido.